Tribunal: CARF
Processo: 15504.724024/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724024/2015-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.077 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Embargante
GABRIEL GANANIAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
ART;116 DO CTN. MENÇÃO EM RELATÓRIO FISCAL. EMBARGOS.
O simples fato do relatório fiscal mencionar o art. 116 do CTN, numa
construção temporal do ordenamento jurídico, e não constando no auto de
infração, não caracteriza que serviu de fundamentação jurídica à autuação
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
embargos de declaração na parte previamente admitida e a ele dar provimento para, sem efeitos
infringentes, sanar o erro material apontado no Acórdão no 1402-003.741.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724024/2015-49
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.077 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724024/2015-49

Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen
Ferreira Saraiva.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, em face de
decisão exarada na sessão plenária de 19/02/2019, por esta Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção que julgou recurso voluntário, decidindo, mediante Acórdão no 1402-
003.741, em negar provimento ao mesmo, por unanimidade, em decisão assim ementada naquilo
que é objeto dos presentes aclaratórios:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. GANHO DE CAPITAL. DESLOCAMENTO DO GANHO
PARA OS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é dado à pessoa jurídica que aliena participação societária fazer deslocar o
respectivo ganho de capital auferido no negócio para as pessoas físicas que
figuram como sócios da pessoa jurídica.
COMPENSAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
ATOS
JURÍDICOS.
SUJEITO PASSIVO DA OPERAÇÃO.
Ocorrida a desconsideração dos atos jurídicos, cabe o aproveitamento e
respectiva compensação do que foi pago na pretensão original dos envolvidos
na operação autuada. No caso, o Imposto de Renda sobre o ganho de capital
recolhido nas pessoas físicas deve ser compensado com o apurado no auto de
infração na pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. APLICAÇÃO NA PRESENÇA DE
DOLO DE SONEGAÇÃO E OU FRAUDE.
Restando demonstrada a conduta dolosa com objetivo de evitar/reduzir o
pagamento do tributo devido, com o deslocamento, para a pessoa física do
sócio, da operação de venda de participações societárias, fica caracterizada a
fraude/sonegação, sendo cabível a aplicação da multa qualificada.
PESSOA
JURÍDICA
EXTINTA.
RESPONSABILIDADE
DO
SÓCIO-
ADMINISTRADOR.
No caso de pessoa jurídica extinta por distrato social registrado na Junta Comercial,
por lhe faltar personalidade jurídica, correta a atribuição de sujeição passiva ao sócio-
administrador responsável pela guarda da documentação, nos termos dos arts. 121, II,
e 135, III do CTN.

O dispositivo do Acórdão está assim redigido:
Acordam os membros do colegiado: i) por unanimidade de
votos: i.i) negar provimento ao recurso voluntário
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.077 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724024/2015-49

relativamente ao mérito principal da operação, votando
pelas conclusões os Conselheiros Leonardo Luis Pagano
Gonçalves, Lucas Bevilacqua Cabianca, Junia Roberta
Gouveia Sampaio e Eduardo Morgado Rodrigues; i.ii) negar
provimento ao recurso voluntário relativamente ao valor do
custo de aquisição; i.iii) dar provimento ao recurso
voluntário relativamente à exclusão do valor depositado em
conta garantia do total do valor da venda; i.iv) negar
provimento ao recurso voluntário relativamente à imputação
de responsabilidade tributária, votando pelas conclusões os
Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Lucas
Bevilacqua Cabianca, Evandro Correa Dias, Junia Roberta
Gouveia Sampaio e Eduardo Morgado Rodrigues, cujos
fundamentos serão incorporados ao voto do Conselheiro
Relator; i.v) negar provimento ao recurso voluntário
relativamente à aplicação de juros de mora sobre a multa de
ofício e sobre o crédito tributário após 360 dias do protocolo
da impugnação; i.vi) negar provimento ao recurso voluntário
quanto à alegação de aplicação do artigo 112 do CTN em
caso de voto de qualidade; i.vii) negar conhecimento ao
recurso
voluntário
quanto
às
alegações
de
efeito
confiscatório da multa qualificada; e i.viii) negar provimento
ao recurso de ofício, votando pelas conclusões a Conselheira
Edeli Pereira Bessa; e ii) por voto de qualidade negar
provimento
ao
recurso
voluntário
relativamente
à
qualificação da penalidade, divergindo os Conselheiros
Leonardo Luis Pagano Gonçalves e Lucas Bevilacqua
Cabianca, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Eduardo
Morgado Rodrigues.

Os embargos declaratórios do contribuinte já foram objeto de análise prévia e
admitidos preliminar e parcialmente (despacho de admissibilidade – fls.1758 e ss), em relação:
Conclusão:
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art.
65, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO PARCIALMENTE os
embargos de declaração interpostos, a fim de que o Colegiado se
manifeste acerca do tópico relativo ao artigo 116, parágrafo
único, do CTN, conforme item a) deste despacho.

Conforme sintetizado pelo despacho de admissibilidade preliminar e prévia, foram
estes os argumentos suscitados pela embargante no que tange ao item previamente admitido:
a) A impossibilidade de o parágrafo único do artigo 116 do
CTN amparar a acusação fiscal
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.077 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724024/2015-49

No tópico III.2.6. (A. inexistência de "norma geral
antielisiva" e da "teoria do propósito negocial" no Direito
Tributário Brasileiro) do Recurso Voluntário, o Embargante
expõe a impossibilidade de o Fisco amparar a
desconsideração de parte das operações societárias acima
descritas com fundamento no artigo 116, parágrafo único, do
CTN. Com efeito, o argumento foi ventilado no Recurso
Voluntário e submetido à apreciação da C. Turma
Julgadora. Confira-se:
(... )
Embora o argumento tenha sido ventilado no Recurso
Voluntário, infere-se da leitura do acórdão embargado que
não houve qualquer pronunciamento da C. Turma Julgadora
sobre o tema. A única menção ao artigo 116, parágrafo
único, do CTN aparece no relatório, inexistindo, pois,
qualquer conteúdo decisório a seu respeito.
Como se nota, trata-se de argumento autônomo, relevante e
suficiente, pois revela aptidão para infirmar a conclusão do
acórdão embargado quanto à higidez do Auto de Infração.
Daí ser cabível o presente recurso, nos termos do artigo 65
do RICARF, a fim de que a C. Turma Julgadora se manifeste
sobre este ponto, suprindo, assim, a omissão apontada.
Afinal, o argumento, se acolhido, demandará a alteração das
conclusões do voto condutor, para que o Auto de Infração
seja integralmente cancelado.

No exprimir do Despacho de Admissibilidade preliminar e prévio a respeito
deste item:
a) A impossibilidade de o parágrafo único do artigo 116 do CTN
amparar a acusação fiscal
Neste tópico, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em
omissão, por não apreciar seu argumento, no sentido de que a
fiscalização não poderia amparar a desconsideração de parte das
operações societárias com fundamento no artigo 116, parágrafo
único, do CTN.
Com efeito, a leitura do recurso voluntário evidencia que o
contribuinte questionou a aplicação do parágrafo único do artigo
116, que também foi objeto de tópico especial na ementa da
decisão de primeira instância.
Entretanto, o voto condutor não fez menção a este ponto, embora a
matéria conste expressamente do relatório da decisão, o que
significa que assiste razão ao Embargante quanto a este tópico.

Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.077 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724024/2015-49

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges – Relator

Como relatado, os embargos já foram alvo de admissão parcial prévia pela
presidência deste colegiado.
A matéria evocada, trata da alegação, na peça recursal, por parte da recorrente de
que inexistiria a norma do art. 116, parágrafo único, para fundamentar a autuação fiscal.
Nas suas palavras:
III.2.6. A inexistência de "norma geral antielisiva" e da
"teoria do propósito negocial" no Direito Tributário
Brasileiro
Por fim, há último equívoco cometido pela Fiscalização que
não pode passar de modo despercebido. Trata-se do fato de o
i. Auditor Fiscal ter invocado o a norma consubstanciada no
artigo 116, parágrafo único, do CTN hábil a amparar a
teoria do propósito negocial a desconsideração de parte das
operações societárias acima descritas.
Leia-se, abaixo, o fundamento invocado pela Fiscalização:
"75 - Seguindo nesta mesma linha, temos o parágrafo único
do artigo 116 do CTN (Lei n° 5.172/66), incluído pela Lei
Complementar
n°
104/2001,
que
possibilita
a
desconsideração de atos ou negócios praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador ou da
natureza dos elementos da obrigação tributária."
Veja-se, também, a redação do dispositivo avocado pela
Fiscalização como hábil à desconsideração de negócios
jurídicos:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se
ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.077 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724024/2015-49

obrigação tributária, observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária."

Assim, no entender da recorrente, agora embargante, conforme discorre a seguir
na sua alegação, como a não houve regulamentação da norma, não haveria condições da mesma
ter sido utilizado como fundamentação legal.
Igualmente, rebate a posição da DRJ, ao que esta concorda com a aplicação do
116, parágrafo único do CTN na fundamentação legal da autuação fiscal.
Ao final do seu raciocínio, conclui:
(...)
Assim, chega-se a duas conclusões:

i.
por um lado, impõe-se o reconhecimento de que a
permissão para a desconsideração de atos ou negócios
jurídicos prevista no parágrafo único do artigo 116 do CTN
não produz efeito algum, já que aguarda a sua
regulamentação por lei ordinária, sendo, portanto, uma
norma de eficácia contida; e

ii.
por outro lado, a própria tentativa de se prever tais
critérios por meio da MPn° 66/2002 e a sua subsequente não
conversão em lei ordinária (no tocante à parte que
disciplinou a aplicação do artigo 116, parágrafo único do
CTN) já evidencia, não apenas a sua necessidade para que o
dispositivo
produza
efeitos, como também que a teoria do propósito negocial que
o i. Auditor Fiscal pretendeu aplicar ao caso concreto não
encontra qualquer previsão legal.
Ante todo o exposto, ainda que, até o presente momento, os
Srs. Conselheiros não tenham acatado as razões de defesa
apresentadas pelo Recorrente no sentido de que a operação
autuada sequer se enquadra no conceito de elisão fiscal ou
que, acaso se enquadrasse, haveria nítido propósito negocial
capaz de ampará-la, o que se admite por amor ao debate,
deve-se considerar que a própria teoria do propósito
negocial não encontra amparo na legislação vigente e que a
norma prevista no artigo 116, parágrafo único do CTN
possui a sua eficácia contida não sendo, portanto,
autoaplicável. Com base nessas alegações, reitera-se o
necessário cancelamento do crédito tributário.

A decisão da DRJ faz uma análise do tema, assim se posicionando, no meu
entender, os pontos principais:
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.077 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724024/2015-49

(...)
Pela leitura do dispositivo colacionado constata-se que foi
atribuída
à
autoridade
administrativa
o
poder
de
desconsiderar os atos ou negócios jurídicos que tenham por
finalidade dissimular a ocorrência do fato gerador.
Determina ainda que essa mesma autoridade deverá
observar os procedimentos estabelecidos em lei ordinária
para que possa ocorrer a desconsideração de tais atos.
Ainda que a lei ordinária específica não tenha sido
regulamentada,
o Fisco possui outros
instrumentos,
disponibilizados pela legislação em vigor, para coibir os atos
que traduzam formas ilícitas de retardar ou reduzir a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
(principal), ou seja, de deixar de pagar o tributo, diferir o
seu pagamento ou pagar menos que o devido.
(...)
A realização de operações simuladas, com o objetivo de
elidir o surgimento da obrigação tributária principal ou de
gerar maiores vantagens fiscais, não inibe a aplicação de
preceitos específicos da legislação de regência, bastando
que, pela finalidade do ato ou negócio, sejam obtidos
rendimentos ou ganhos de capital submetidos à incidência do
imposto de renda, qualquer que seja a denominação que lhes
seja dada, independentemente da natureza, da espécie ou da
existência de título ou contrato escrito, bastando que
decorram de ato ou negócio, que, pela sua finalidade, tenha
os mesmos efeitos do previsto na norma específica de
incidência do imposto de renda.
Cabe observar que o fato de cada uma das transações,
isoladamente e do ponto de vista formal, ostentar legalidade,
não garante a legitimidade do conjunto de operações,
quando fica comprovado que os atos praticados tinham
objetivo diverso daquele que lhes é próprio.
No caso em análise, as transações efetuadas já descritas
tiveram como único objetivo a redução de tributos.

Estando comprovada a ocorrência do fato gerador nas
alienações das empresas Steck Amazônia e Steck Indústria
Elétrica à Schneider Electric Participações do Brasil Ltda, e
verificando-se que a compra das mencionadas empresas,
efetuada pelo interessado, em etapa anterior à venda para a
Schneider Electric participações do Brasil Ltda, constituiu-se
em
um
negócio
jurídico
simulado,
a
autoridade
administrativa, amparada no inciso VII do art.149 do CTN
(abaixo reproduzido), deve constituir o crédito tributário,
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.077 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724024/2015-49

tendo por objeto o ato dissimulado (alienação das
mencionadas
empresas
diretamente
pela
Steck
Investimentos), uma vez que o ato simulado (compra efetuada
pelo autuante) é nulo, nos termos do Código Civil,
subsistindo o ato dissimulado.

Assim, conforme embargado, restou realmente omitido um posicionamento deste
ponto no acórdão n° 1402-003.741 em questão.
Contudo, cabe ressaltar que a única menção ao art. 116, parág. único, do CTN foi
uma remissão por parte da autoridade fiscal autuante no termo de verificação fiscal, o qual tece o
seguinte comentário:
75
- Seguindo nesta mesma linha, temos o
parágrafo único do artigo 116 do CTN (Lei n° 5.172/66),
incluído pela Lei Complementar n° 104/2001, que
possibilita a desconsideração de atos ou negócios
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência
do fato gerador ou da natureza dos elementos da
obrigação tributária.
76
- Diante dos fatos acima elencados, é de se
concluir que as quotas de capital das empresas Steck
da Amazônia e Steck Indústria Elétrica pertenciam à
empresa SteckInvestimentos por ocasião de suas
vendas para a Schneider. Não foram apresentados
documentos hábeis que comprovassem a alegada
transferência de suas titularidades para a pessoa física
do Sr. Gabriel Gananian. A inexistência da alegada
transação se firma na falta de contrato válido, na
inexistência de pagamentos e na ausência de
escrituração contábil obrigatória.

Ou seja, entendo que dizer que a autuação fiscal foi fundamentada em tal art. 116,
parágrafo único, é por demais exagerado. Conforme pode ser visualizado no auto de infração, a
fundamentação legal se vale de outros atos normativos, sem mencionar o art. 116, parágrafo
único do CTN.
De qualquer forma, não vislumbro nenhuma impropriedade na referência ao art.
116, parágrafo único, pois houve, antes de qualquer coisa, uma referência à construção dos atos
normativos para elidir operações que serviram de foco à autuação fiscal, como no presente caso.
A mera menção ao art. 116, parágrafo único, do CTN pela autoridade fiscal
autuante no seu termo de verificação fiscal em nada afeta a devida fundamentação legal utilizada
nos autos de infração, tendo mais o sentido de uma linha geral que se busca com o ordenamento
jurídico em sentido amplo.
Entendo que não há impedimentos quanto à posição adotada pela DRJ, e o mesmo
não afeta a essência e fundamentação legal aplicada à autuação fiscal.
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.077 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724024/2015-49

Assim, com estas ponderações, tomo conhecimento na parte admitida aos
Embargos de Declaração e DOU provimento, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material
apontada no Acórdão no 1402-003.741.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 1789
DF CARF MF
Original